Tribunal: TJMT
Processo: 1027108-67.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027108-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), KAWAN MATHEUS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 075.660.721-37 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILSON SILVA NASCIMENTO - CPF: 622.269.033-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante, 23/junho/2024, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 30 (trinta) invólucros de substância análoga à maconha e 19 (dezenove) porções de substância análoga à cocaína; (ii) paciente suspeito de participar de crime de homicídio;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta e periculosidade social do agente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, consistentes na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como nos indícios de participação em um delito de homicídio, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 941.069/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Kawan Matheus de Almeida de Oliveira
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/junho/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 30 (trinta) invólucros de substância análoga à maconha e 19 (dezenove) porções de substância análoga à cocaína.

Inconformado, o impetrante sustenta que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
e foram
dispensadas
informações do juízo impetrado (id. 241954241).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 246587154).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, em 21/junho/2024, a Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas nas imediações do Bairro Jaime Seite Fujii, com o escopo de identificar os autores de um homicídio ocorrido naquela data.

Próximo à conveniência “Bar Fs”, a guarnição visualizou o paciente arremessando 02 (dois) objetos para longe, cujas diligências policiais identificaram se tratar de 02 (duas) porções de maconhas. Além disso, em revista pessoal, os agentes estatais ainda apreenderam outras 28 (vinte e oito) porções de maconha, 19 (dezenove) invólucros de cocaína e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Na sequência, o paciente foi preso em flagrante delito e, na Delegacia de Polícia, teria confessado aos agentes policiais o seu envolvimento com o referido delito de homicídio em investigação.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente, nos termos a seguir:

[...] “
No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos flagranteados se mostram, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito
, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, embora esses sejam tecnicamente primários,

no caso em apreço resta demonstrado, prima facie, indícios suficientes de que teriam predileção à vida criminosa, mormente porque, conforme declarações policiais, esses seriam os suspeitos (confessos) no envolvimento com crime contra a vida ocorrido recentemente nesta urbe
. Tal circunstância, por ora, é capaz de demonstrar a periculosidade dos flagranteados, porquanto foragidos do distrito da culpa, se encontravam inseridos na sociedade praticando nova conduta ilícita contra a saúde pública (tráfico de drogas). Tal situação, por ora, ocasionaria intranquilidade social, na hipótese de soltura” [...]
(id. 241535683).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada pelo Juízo de origem para tutelar a ordem pública, haja vista a apreensão de 30 (trinta) porções de maconha e 19 (dezenove) porções de cocaína.

Nesse panorama, forçoso reconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda, como exposto pelo Juízo de origem, a prisão preventiva também é necessária em decorrência da periculosidade social do paciente, consistente na existência de indícios de sua participação em um delito de homicídio que ocorreu na mesma data da prisão em flagrante, conforme se observa nos autos do Inquérito Policial n. 1007808-81.2024.8.11.0045.

De outro tanto, tampouco é possível invocar eventuais predicados pessoais, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Portanto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024